Tribunal: TJBA
Processo: 8010280-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010280-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: PEDRO ANTONIO PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
JON NEI MOTA COSTA

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA. RECUSA DE BEM OFERECIDO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que rejeitou o bem dado em garantia, indeferiu o pedido de efeito suspensivo e deferiu o pedido de realização de penhora de ativos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a recusa do bem oferecido à penhora pelo executado e se é cabível a determinação de penhora de ativos financeiros, em observância à ordem de preferência legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É legítima a recusa do credor ao bem indicado à penhora quando fundada na violação da ordem de preferência legal prevista no art. 835 do CPC, na insuficiência do bem para o pagamento do débito ou na ausência de liquidez decorrente da nomeação do mesmo bem em outros feitos executivos.

4. A penhora em dinheiro constitui o primeiro item do rol de preferências previsto no art. 835, inciso I, do CPC, devendo ser observada para satisfazer o direito de crédito da parte exequente.

5. A proteção conferida pelo art. 805 do CPC (princípio da menor onerosidade) deve ser conjugada com o princípio da efetividade da execução previsto no art. 797 do CPC, que visa assegurar ao credor a pronta satisfação de seu crédito.

8. A mera indicação de bem imóvel não elide a possibilidade de o exequente buscar a satisfação do crédito mediante constrição em dinheiro, meio mais eficaz e célere.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805 e 835, I e § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1546970/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 30.03.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010280-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e como apelada PEDRO ANTONIO PEREIRA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.